Tribunal: STF
Processo: ADI 1750
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-20
Data de publicação: 2006-09-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR
DISTRITAL N. 26/97. CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES
ESPORTIVAS MEDIANTE CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL ÀS PESSOAS
JURÍDICAS. CONTRIBUINTES DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 167, INCISO IV, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      É inconstitucional a lei complementar
distrital que cria programa de incentivo às atividades esportivas
mediante concessão de benefício fiscal às pessoas jurídicas,
contribuintes do IPVA, que patrocinem, façam doações e investimentos
 em favor de atletas ou pessoas jurídicas.
2.      O ato normativo
atacado a faculta vinculação de receita de impostos, vedada pelo
artigo 167, inciso IV, da CB/88. Irrelevante se a destinação ocorre
antes ou depois da entrada da receita nos cofres públicos.
3.      Ação
Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade da vinculação do imposto sobre propriedade de
veículos automotores --- IPVA, contida na LC 26/97 do Distrito
Federal.